Tribunal: TJES
Processo: 5006485-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e multa por descumprimento de acordo judicial c/c pedido de tutela antecipada, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência e requer, subsidiariamente, a redução da multa ou a prestação de caução pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência para exclusão do nome da parte agravada dos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o valor da multa diária imposta por descumprimento da ordem judicial mostra-se desproporcional ou excessivo; (iii) determinar se é cabível a imposição de caução à parte agravada como condição para a manutenção da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados, ainda que em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano irreparável —, presentes no caso diante da existência de acordo judicial anterior supostamente descumprido pela recorrente e dos prejuízos decorrentes da negativação indevida.

4. A documentação apresentada indica que a cobrança que originou a negativação refere-se a valor irrisório (R$ 5,73), lançado após o cumprimento de acordo judicial anterior, sem esclarecimento suficiente pela agravante quanto à sua origem, o que reforça a verossimilhança da alegação da parte autora e a necessidade de dilação probatória.

5. As astreintes não possuem natureza indenizatória ou compensatória, e sua fixação deve observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sendo que somente alcançará quantia expressiva caso a ordem judicial seja descumprida.

6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, não se revela desproporcional, considerando-se sua função coercitiva, a gravidade da conduta (suposta reiteração de negativação após acordo) e a capacidade econômica da parte agravante.

7. A prestação de caução pela parte agravada não se mostra cabível, uma vez que não há risco concreto de irreversibilidade da medida e eventual reversão da tutela pode restaurar integralmente o
status quo
, inclusive com nova inscrição do débito, se legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela provisória de urgência para exclusão de nome de cadastros restritivos é admissível quando há verossimilhança na alegação de cumprimento de acordo judicial anterior e risco de dano decorrente da negativação. A multa cominatória fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, desde que não abusiva, é legítima e proporcional aos fins coercitivos a que se destina. A exigência de caução em tutela antecipada só é cabível quando demonstrado risco concreto de irreversibilidade da medida, o que não se verifica na hipótese de retirada de inscrição em cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV; 300; 536, §1º; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.914.521/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.11.2022; TJES, Apelação Cível 0036264-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 29.04.2022; TJES, AI 5005065-52.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 27.11.2024; TJES, AI 5011288-55.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 09.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006485-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: BRUNA MENGALI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e multa por descumprimento de acordo judicial c/c pedido de tutela antecipada, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência e requer, subsidiariamente, a redução da multa ou a prestação de caução pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência para exclusão do nome da parte agravada dos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o valor da multa diária imposta por descumprimento da ordem judicial mostra-se desproporcional ou excessivo; (iii) determinar se é cabível a imposição de caução à parte agravada como condição para a manutenção da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados, ainda que em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito e risco de dano irreparável -, presentes no caso diante da existência de acordo judicial anterior supostamente descumprido pela recorrente e dos prejuízos decorrentes da negativação indevida.

4. A documentação apresentada indica que a cobrança que originou a negativação refere-se a valor irrisório (R$ 5,73), lançado após o cumprimento de acordo judicial anterior, sem esclarecimento suficiente pela agravante quanto à sua origem, o que reforça a verossimilhança da alegação da parte autora e a necessidade de dilação probatória.

5. As
astreintes
não possuem natureza indenizatória ou compensatória e sua fixação deve observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sendo que somente alcançará quantia expressiva caso a ordem judicial seja descumprida.

6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, não se revela desproporcional, considerando-se sua função coercitiva, a gravidade da conduta (suposta reiteração de negativação após acordo) e a capacidade econômica da parte agravante.

7. A prestação de caução pela parte agravada não se mostra cabível, uma vez que não há risco concreto de irreversibilidade da medida e eventual reversão da tutela pode restaurar integralmente o
status quo
, inclusive com nova inscrição do débito, se legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela provisória de urgência para exclusão de nome de cadastros restritivos é admissível quando há verossimilhança na alegação de cumprimento de acordo judicial anterior e risco de dano decorrente da negativação. A multa cominatória fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, desde que não abusiva, é legítima e proporcional aos fins coercitivos a que se destina. A exigência de caução em tutela antecipada só é cabível quando demonstrado risco concreto de irreversibilidade da medida, o que não se verifica na hipótese de retirada de inscrição em cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV; 300; 536, §1º; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.914.521/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.11.2022; TJES, Apelação Cível 0036264-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 29.04.2022; TJES, AI 5005065-52.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 27.11.2024; TJES, AI 5011288-55.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 09.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

contra a decisão de ID 65064214
dos autos de origem
, proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,
que,
nos autos da ação
de indenização por danos morais e multa por descumprimento de acordo judicial c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por
BRUNA MENGALI DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Central Nacional Unimed proceda, no prazo de 48 horas, à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 13398390),
a
Agravante sustenta, em síntese:
(I)
a necessidade de reforma da decisão interlocutória,
diante da
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
pois
não haveria
periculum in mora
, uma vez que a Agravada não teria comprovado a impossibilidade de aguardar o

trâmite regular do feito, e que o
fumus boni iuris
seria inexistente, porquanto as cobranças que ensejaram a negativação seriam lícitas e válidas, decorrentes de valores devidos e não adimplidos;
(II)
pleiteia a redução do valor da multa diária fixada, bem como do seu limite máximo, por considerá-los desproporcionais e excessivos, sugerindo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada ou, subsidiariamente, que seja determinada à agravada a prestação de caução idônea.

Por meio da decisão de ID 13773055, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 16911055).

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que a
parte
recorrida
, nos autos da demanda originária, alegou ter celebrado acordo judicial com a
recorrente
no processo nº 5000007-40.2021.8.08.0011, o qual foi devidamente homologado, prevendo a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Sustenta, contudo, que, mesmo após o cumprimento integral das obrigações pactuadas, a Unimed promoveu nova inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), o que lhe teria acarretado restrições para obtenção de crédito, além de constrangimentos e danos morais.

A decisão agravada, constante do ID 65064214 do processo de origem, determinou que a Agravante procedesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pela documentação que indicava a existência de acordo judicial anterior e seu cumprimento, e o risco de dano irreparável, decorrente da permanência do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, o que poderia causar sérios prejuízos financeiros e abalo moral.

Pois be
m
.
Inicialmente, observa-se que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, fundamentou-se em elementos que, em juízo preliminar, conferem verossimilhança às alegações da parte autora/agravada.
Confira-se:

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em apreço, ambos os requisitos se fazem presentes:

Probabilidade do direito: a parte autora juntou aos autos documentação que indica a existência do acordo judicial anterior e seu respectivo cumprimento. Ademais, a nova negativação, em tese, representa descumprimento de ordem judicial, configurando ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC).

Risco de dano irreparável: a permanência do nome da autora em cadastros de inadimplentes pode lhe causar sérios prejuízos financeiros e restrições indevidas ao crédito, além do abalo moral presumido (dano moral in re ipsa – STJ, AgRg no REsp 1.236.918/RS)

Diante disso, entendo presente a necessidade de concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão imediata da negativação.

A negativação promovida pelo plano de saúde recorrente está vinculada à cobrança n.º 101404432 (ID 62713192 dos autos de origem), que, conforme demonstra a ficha financeira anexada no ID 13398395, corresponde ao valor de R$ 5,73 (cinco reais e setenta e três centavos). Embora essa cobrança tenha sido emitida em 06/11/2024 — data posterior ao acordo judicial firmado entre as partes em demanda anterior —, consta como relacionada a uma “negociação”. Todavia, nas razões recursais, a Unimed não esclareceu a natureza dessa suposta negociação, tampouco apresentou documentos que evidenciem como ela teria ocorrido ou em que contexto teria sido formalizada.

Tal circunstância gera incerteza quanto à origem da obrigação, não sendo possível, nesta fase processual, aferir com segurança se o débito está relacionado a relação jurídica objeto da ação anterior ou se decorre de obrigação distinta, o que reforça a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento da controvérsia, não sendo suficiente, por si só, para afastar a plausibilidade do direito reconhecido pelo Juízo
a quo
em sede de cognição sumária.

Registra-se o entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal de que a “
decisão que defere ou indefere medida liminar apenas deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos
” (TJES – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Apelação Cível n.º 0036264-81.2019.8.08.0024 – Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira – Julgado em: 29/04/2022), o que não se verifica no presente caso, uma vez que a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra-se em conformidade com os princípios que regem a concessão das tutelas provisórias, especialmente os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Superados esses pontos,
a parte
agravante pugna, ainda, pela redução do valor arbitrado a título de multa em caso de descumprimento da determinação de suspensão
do

nome da autora dos cadastros de inadimplente
s.

D
estaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido é função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial de modo que o
montante
arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Nesse sentido
, o entendimento do C. STJ,
in verbis:

[...
]
A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.
VIII –
O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
[...]
(
STJ,
AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações,
nota-se
que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra desproporcional, uma vez que atende à finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, considerando os prejuízos causados à parte agravada e a capacidade econômica da parte recorrente. Ademais, a alegação da autora,
ora Agravada,
de que a negativação configura reiteração de conduta anteriormente vedada, em descumprimento de acordo judicial, reforça a necessidade de medida coercitiva eficaz e proporcional à gravidade da conduta.

A
lém
disso
, a
s astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira
e
tal valor só alcançará quantia expressiva se o
plano de saúde
recorrente descumprir a decisão judicial imposta.

Este é, inclusive, o entendimento já adotado por este Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDA CONTESTADA. RETIRADA DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a retirada do nome da empresa agravada dos cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças feitas pela agravante, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, que determinou a exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, diante da contestação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de concessão de tutela antecipada para exclusão de registros em cadastros de inadimplentes, especialmente quando a dívida é questionada judicialmente, não trazendo prejuízo irreversível à agravante. 4. A multa aplicada não se mostra excessiva, cumprindo seu papel coercitivo de assegurar o cumprimento da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005065-52.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 27/11/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COMINATÓRIA - CARÁTER SANCIONATÓRIO-COERCITIVO – SEM NATUREZA COMPENSATÓRIA – ALTERAÇÃO DO IMPORTE E DO PRAZO DE CUMPRIMENTO - RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial e que possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo

indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida. 2. Tendo em vista a representatividade da importância para o agravado, o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se razoável frente ao contexto da demanda.
3. Com o fito de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, faz-se necessária a alteração do prazo fixado para seu cumprimento de 48 (quarenta e oito) horas para 5 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado. 4. O pleito de reserva da margem consignável deve ser objeto de exame na instância a quo, sob pena de importar em flagrante supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES - 1ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5011288-55.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 09/02/2024)

Registre-se, ainda, que o pleito formulado pela agravante para que se imponha à agravada a prestação de caução idônea não merece acolhimento, porquanto, em hipóteses como a presente — em que a tutela visa à retirada temporária de inscrição em cadastro de inadimplentes diante de dúvida razoável quanto à legitimidade do débito —, inexiste risco de irreversibilidade que justifique a imposição de tal ônus à parte autora. A caução, como medida excepcional, destina-se a resguardar o direito do requerido quando demonstrado perigo concreto de dano reverso, o que não se evidencia nos autos, sobretudo porque eventual procedência da tese da agravante, ao final, permitirá a reconstituição integral da situação anterior, inclusive com a possibilidade de nova cobrança e reinscrição legítima do débito.

Por fim, destaca-se que a decisão agravada não encerra o exame definitivo da controvérsia, limitando-se à apreciação sumária dos requisitos legais da tutela provisória, sem prejuízo de reavaliação após a completa instrução probatória na origem.

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.